Tribunal: TJSP
Processo: 1516138-26.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Furto – Conjunto probatório frágil a demonstrar que tenha o réu concorrido ou praticado a subtração do veículo automotor, mas sim que o recepcionou – Delito praticado sem emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Desclassificação para o delito de receptação (art. 180, caput, do CP) – Entendimento
Negada a autoria pela prática do crime de furto qualificado, pelo qual o agente foi

Ementa:
Furto – Conjunto probatório frágil a demonstrar que tenha o réu concorrido ou praticado a subtração do veículo automotor, mas sim que o recepcionou – Delito praticado sem emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Desclassificação para o delito de receptação (art. 180, caput, do CP) – Entendimento
Negada a autoria pela prática do crime de furto qualificado, pelo qual o agente foi denunciado, e havendo fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução no sentido de que o réu tenha concorrido ou praticado a subtração do veículo automotor, mas sim que o recepcionou, de forma que se afigura a melhor solução, a desclassificação da conduta a ele imputada de furto qualificado para a de receptação.
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.